Tribunal: TJSP
Processo: 1096983-35.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Apelação – Ação Revisional de Contrato cumulada com Obrigação de Fazer e Indenizatória – Sentença de procedência – Plano de Saúde – Consumidor – Reajuste anual por variação de custos e sinistralidade – Os planos de saúde coletivos não se submetem aos índices autorizados pela ANS, devendo eventual aumento de custos e sinistralidade ser comprovados de forma clara – Cálculos trazidos pela operadora

Ementa:
Apelação – Ação Revisional de Contrato cumulada com Obrigação de Fazer e Indenizatória – Sentença de procedência – Plano de Saúde – Consumidor – Reajuste anual por variação de custos e sinistralidade – Os planos de saúde coletivos não se submetem aos índices autorizados pela ANS, devendo eventual aumento de custos e sinistralidade ser comprovados de forma clara – Cálculos trazidos pela operadora – Necessidade de realização de prova pericial atuarial para fins de comprovação da regularidade dos cálculos apresentados, em extrato pormenorizado – Sentença anulada, com determinação para a realização de prova pericial.